Tribunal: TJPA
Processo: 0815197-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815197-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALDENICE PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. :

0815197-92.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM:

0000381-45.2020.8.14.0065

IMPETRANTE:

MAYCON RIVAS OLIVEIRA PINHEIRO OAB/PA 29.587 E LIVIA NASCIMENTO VIANA OAB/GO n°. 53.395

PACIENTE:

ALDENICE PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

VARA CRIMINAL DE XINGUARA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DE IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR CONFIGURADOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA VERSADA NO ARTIGO 318 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. NECESSIDADE. ALEGADA CONDIÇÃO DE GRAVE ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO IDONEA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

NECESSIDADE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. QUALIFICAÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ E SUMULA 08 DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. :

0815197-92.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM:

0000381-45.2020.8.14.0065

IMPETRANTE:

MAYCON RIVAS OLIVEIRA PINHEIRO OAB/PA 29.587 E LIVIA NASCIMENTO VIANA OAB/GO n°. 53.395

PACIENTE:

ALDENICE PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

VARA CRIMINAL DE XINGUARA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada por

Maycon Rivas Oliveira Pinheiro
, advogado inscrito na OAB/PA sob o n. 29.587, e
Livia Nascimento Viana
, advogada inscrita nos quadros da OAB/GO sob o n° 53.395, em favor de
ALDENICE PEREIRA DA SILVA
, já qualificada nos autos, contra ato emanado do Juízo

Vara Criminal de Xinguara/PA que, nos autos do processo nº.

0000381-45.2020.8.14.0065, manteve a prisão preventiva da paciente.

Alegaram, em síntese, que a decretação da prisão provisória é ilegal, uma vez que a decisão impugnada não possui fundamentação idônea porque não configurados, no caso concreto, os seus pressupostos e requisitos legais autorizadores da imposição da medida extrema, bem como ressaltou que a paciente possui condições pessoais favoráveis e, ainda, é portadora de hipertensão, de modo que a custódia cautelar poderia ser substituída pela prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP.

Pugnaram, então, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para substituir a custódia preventiva do paciente pela prisão domiciliar e, por conseguinte, ordenar a expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pleitearam a ratificação da liminar eventualmente acolhida para que seja ordem concedida definitivamente no sentido de revogar a custódia cautelar nos termos arguidos na impetração (
id
16234738
).

Juntaram
documentos (id 1634739 - 16234740)
.

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 16234738).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 16396346).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 16618845).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem deve ser denegada.

Explico.

De início, noto que, na decisão impugnada proferida pelo juízo apontado como coator, houve expressa referência aos elementos de prova que evidenciam, de modo robusto, a materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado imputado a paciente, bem como à gravidade concreta da ação delitiva e a circunstância de que não há fato novo a considerar em relação ao seu atual estado de segregação, sendo este conjunto de fatores suficiente, a meu ver, para ensejar não só a manutenção da prisão preventiva, como, também, o afastamento das cautelares diversas da prisão (id 16234741).

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
1
.

Ademais, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
2
e entendimento sumulado desta Corte (súmula nº. 08/TJPA). É dizer, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por derradeiro, consigno que os impetrantes não cuidaram de evidenciar através de laudos médicos idôneos a alegada condição de estado grave de saúde, tampouco, a necessidade de tratamento urgente fora do ambiente carcerário, de sorte que não merece prosperar tal arguição a ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Portanto, não evidenciado manifesto constrangimento ilegal no ato impugnado, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem.

Posto isso,
conheço e denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Por todos, cito: STJ - RHC 153.956/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

2 Por todos, cito: STJ - HC 667.457/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.

Belém, 15/03/2024